Tribunal: STF
Processo: MS 38330
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Alfeu de Souza Fernandes, brasileiro, aposentado, ex-prefeito do Município de Ouriçangas-Bahia, com fundamento no artigo 5º inciso LXIX da Constituição Federal, bem como no artigo 1º da Lei nº 12.016 de 2009, contra ato do Presidente do Tribunal de Contas da União – TCU, com base nos seguintes fatos e fundamentos jurídicos: 



     



a)     o órgão apontado como coator instaurou Tomada de Contas Especial (Processo nº 036.602/2016-7) para apurar supostas irregularidades na prestação de contas do Convênio n º 60620/1999, firmado entre o Ministério da Educação (concedente) e o Município de Ouriçangas/BA (convenente), gerido à época pelo ora impetrante, cujo objeto fora a implementação do Programa de Garantia da Renda Mínima no Município de Ouriçangas;



b)     após a emissão do Parecer n. 2043 de 2002, no sentido da aprovação da prestação de contas dos recursos repassados, o FNDE notificou o Impetrante em 2002, apenas para complementação de documentação, sem qualquer apontamento de irregularidade no convênio;



c)     ato contínuo, em 2004, foi emitido o Parecer Técnico 381/2004, recomendando a instauração de Tomada de Contas Especial - TCE, ao passo que apontou inconsistências e desconformidades na prestação de contas apresentadas, marco temporal, a ser observado como o de sinalização de ocorrência de dano – (ano de 2004), porquanto antes disso não se tinha conhecimento de irregularidade, tanto que determinava saneamento de pendências relativas a documentos;



d)     ademais, não se pode perder de vista que, mesmo após a emissão do Parecer 381 no ano de 2004, que recomendou a instauração do processo de tomada de contas, esta não ocorreu, somente se materializando em 2016;



e)     ultrapassados mais de 10 anos, foi exarado o Acórdão de nº 5557/2019 pela nobre Corte de Contas que, de maneira, data vênia, equivocada, julgou irregulares as contas do ora impetrante, e, embora o douto Ministro Relator do TCU tenha carreado a tese em questão sobre a ausência da prescrição, consta no tombo do processo em epígrafe parecer do setor técnico acompanhando a tese de defesa apresentada, no sentido da ocorrência da prescrição, seja pela aplicação do prazo decenal do código civil, seja pelo prazo quinquenal da Lei 9.873/1999. 



f)     vale registrar o fato de que, muito embora o douto Ministro Relator do TCU tenha carreado a tese em questão sobre a ausência da prescrição, consta no tombo do processo em epígrafe parecer do setor técnico acompanhando a tese de defesa apresentada, no sentido da ocorrência da prescrição, seja pela aplicação do prazo decenal do código civil, seja pelo prazo quinquenal da Lei 9.873/1999;



g)     o gestor, aqui responsável, ora impetrante, foi apenado pelo TCU, no dia 09/07/2019, quando veio a julgar irregulares as contas, em sede de Tomada de Contas Especial, nos autos do processo nº. 036.602/2016-7, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao referido município, no exercício de 1999/2000, por força do Programa de Garantia da Renda Mínima - FNDE (valor atualizado no montante de R$ 1.005,810,92 (um milhão, cinco mil, oitocentos e dez reais e noventa de dois centavos), quando de sua gestão à frente do Poder Executivo Municipal de Ouriçangas/BA.



h)      decorridos mais de 11 (onze) anos entre o apontamento de irregularidade na prestação de contas e a citação do Impetrante o TCU não poderia impor o ressarcimento, seja na via judicial, seja na via administrativa;



i)     vale trazer à baila precedente do STF, MS nº 35971, que em caso semelhante ao quanto aqui delineado, no qual se verifica que, efetivamente, se aplica a prescrição aos casos analisados pelo TCU. 



j)     presente, pois, o fumus boni iuris, quando a tese do impetrante se harmoniza com a jurisprudência vinculante desta Corte Suprema, notadamente o Recurso Extraordinário de nº 636.886, bem como os demais julgados que reconheceram a necessidade de observância do prazo prescricional de cinco anos pelo TCU, a exemplo do MS 35294/DF e o MS 35971/DF;



k)     o perigo da demora, por consectário lógico também se revela, pois, a Corte de Contas indeferiu o recurso de reconsideração Interposto, restando definitiva a decisão combatida no Acordão nº 5557/2019 – TCU, o que poderá causar danos irreparáveis ao Impetrante (idoso, com quase 80 anos), pois será inscrito em dívida ativa e executado por crédito prescrito, em estrita violação a segurança jurídica, valor inerente ao Estado Democrático de Direito.



l)     ao final, requer o impetrante a concessão da medida liminar pleiteada, sem oitiva da parte contrária, determinando-se a suspensão dos efeitos do Acordão nº 5557/2019 – TCU, até o julgamento definitivo do processo e, no mérito, seja confirmada a liminar deferida e declarada a prescrição dos valores contidos no acordão nº 5557/2019 – TCU, operando assim, a extinção do débito, bem como do processo nº. 036.602/2016-7 que tramita no TCU, determinando-se o devido arquivamento.



    Em decisão publicada na data de 16/12/21, indeferi o pedido liminar, tendo em vista não ter vislumbrado “a presença do requisito da urgência, essencial para a concessão da tutela liminar, na medida em que, da análise dos autos, não se constata a data da efetiva ou possível execução do acórdão proferido pelo TCU”.



    Devidamente notificada, a autoridade coatora prestou as informações solicitadas (e-doc. 63).



    A União requereu seu ingresso no feito, pedido deferido em despacho publicado em 28/4/22.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem, em parecer assim ementado:



    ‘Mandado de Segurança. Tribunal de Contas da União. Tomada de Contas Especial. Alegação de prescrição intercorrente da pretensão sancionatória. Deslinde do Tema 899 da Repercussão Geral elucidado em definitivo após o julgamento dos Embargos de Declaração no RE nº 636886, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 8.09.2021, em que sedimentado o entendimento de que o prazo de 5 anos previsto no artigo 174 do CTN, c/c o artigo 40 da Lei nº 6.830/1980, que rege a Execução Fiscal, aplica-se ao exercício da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, ou seja, à pretensão de execução desse título executivo extrajudicial. Julgado paradigmático que não discorreu sobre o prazo aplicável à fase administrativa, de constituição do título executivo extrajudicial, mantendo assim o entendimento outrora declinado pelo STF no julgamento do MS nº 32.201/DF, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 7.8.2017, segundo o qual se aplica à fase administrativa, que vai até a formação do acórdão do TCU, o prazo de prescrição quinquenal previsto na Lei nº 9.873/1999, que regula a ação punitiva da Administração Pública no exercício do poder administrativo sancionador. Hipótese dos autos em que o processo esteve paralisado por quase doze anos entre a solicitação ao Impetrante de regularização das contas prestadas, diligência ocorrida em dezembro de 2002, e a análise da prestação de contas, realizada em junho de 2014, o que culminou, após sucessivos atos de impulso processual, na prolação, em julho de 2019, da decisão que julgou irregulares as contas e condenou o Impetrante a ressarcir ao FNDE os recursos mal aplicados no objeto do convênio, decisão confirmada no julgamento do recurso de reconsideração. Paralisia do processo por mais de cinco anos sem a incidência de quaisquer dos marcos legais interruptivos da prescrição. Consumação da prescrição quinquenal sancionatória. Parecer pela concessão da segurança. (e-doc. 74).



    É o relatório. Decido.



    Volta-se a presente impetração contra decisão proferida pelo TCU, consubstanciada no Acórdão nº 5557/2019 - TCU - Primeira Câmara, que impôs ao impetrante o dever de ressarcir valores ao Erário, com fundamento em alegada prescrição de sua pretensão punitiva.



    No presente caso, a matéria em debate nos autos mostra-se consentânea com a tese firmada pelo Plenário do STF, quando do julgamento do Tema nº 899 da repercussão geral, RE nº 636.886, cuja ementa assim dispõe:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 



    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.



    2. Analisando detalhadamente o tema da ‘prescritibilidade de ações de ressarcimento’, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.



    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).



    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’ (DJe de 23/6/20, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    Em prosseguimento, tem-se que se mostra igualmente pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, em hipóteses como a dos autos, aplica-se o prazo quinquenal de prescrição, admitindo-se, contudo, interrupções, conforme o seguinte precedente:



    “Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da pretensão punitiva. Exame de legalidade. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. 2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, considerando-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei. 3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstraram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para a imposição da multa. 4. Segurança denegada. (MS nº 32.201, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/8/17).



    De sua fundamentação, por oportuno, destaque-se o seguinte excerto:



    “Estabelece o art. 1º da Lei nº 9.873/1999 que o prazo prescricional se inicia ‘da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado’. Considerando que a conduta imputada ao impetrante possui natureza omissiva, a infração deve ser tida como permanente, somente tendo cessado com a exoneração do impetrante do cargo, o que ocorreu com a publicação da respectiva portaria em 13.02.2003. Este é, portanto, o termo inicial da prescrição. 



    De acordo com o art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999, a prescrição da ação punitiva se interrompe ‘por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato’. “



    No presente caso, todavia, consoante se depreende dos documentos juntados aos autos e das informações prestadas pela própria autoridade impetrada, as datas relevantes para o deslinde da controvérsia são: 



    a) Data da vigência do Convênio 60620/1999: 27/10/1999 a 31/12/2002; 



    b) Notificação do impetrante, pelo FNDE, para apresentação de documentos para prestação de contas: 15/10/2002;



    c) Emissão do Parecer Técnico nº 381/2004, recomendando-se a instauração da tomada de contas especial: 19/4/2004;



    d) Novo exame da prestação de contas feito pelo FNDE: 16/6/2014;



    e) Autuação da tomada de contas especial no TCU: 23/12/2016;



    f) Recebimento da citação pelo impetrante: 18/5/2018;



    g) exercício do poder punitivo em 9/7/2019, data da prolação do Acórdão 5557/2019 - TCU - Primeira Câmara.



    Ademais, o próprio Tribunal de Contas da União reconheceu a possível ocorrência de prescrição, em parecer expendido pela sua área técnica (Secretaria de Controle Externo no Estado da Bahia), do qual cito o seguinte trecho:



    “39. No entanto, o argumento de que a instauração da tomada de contas ora examinada estaria em desacordo com om disposto no § 4º do art. 5 da IN/TCU 56/2007, visto terem se passados mais de 10 anos da data do suposto fato gerador pode ser admissível. 



    40. À luz do disposto na IN-TCU 71/2012, efetivamente estaria configurada a situação prevista no artigo 6º, inciso II, c/c o artigo 19, da referida IN/TCU nº 71/2012, considerando, conforme descrito nos parágrafos 6 a 10, que a notificação do responsável para corrigir a prestação de contas do Convênio 60620/1999, realizada em 2002 (quando ainda não havia se passado o decurso de 10 anos) referia-se apenas aos repasses realizados no exercício de 1999. Inclusive o Parecer 2043/2002, de 3/3/2002, concluiu pela aprovação da prestação de contas relativa aos recursos transferidos em 2000, e o Parecer Técnico 381/04, de 19/4/2004, recomenda a instauração de tomada de contas especial contra o responsável em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Convênio 60620/1999 no exercício de 1999 e não restituição dos recursos federais repassados naquele exercício. 



    41. Passados mais de 10 anos, já em 2014, o FNDE expediu notificação ao responsável sobre outros fatos diferentes do que já era de conhecimento do defendente, conforme descrito nos parágrafos 12 a 18, e posteriormente, já na Coordenação de Tomada de Contas Especial novas irregularidades foram acrescentadas como fatos motivadores da instauração da TCE sob exame. 



    42. Restou, pois, prejudicada a defesa do responsável dado o grande lapso temporal decorrido desde a ocorrência dos fatos novos arrolados pelo FNDE, sendo isto por ele alegado ao solicitar mais prazo para obter junto à administração municipal documentos para sua defesa. Tal situação se enquadra na previsão dos arts. 6º, inciso II, e 19 da IN-TCU 71/2012”. (e-doc. 22, p. 8).



    Reconhecido, assim, o decurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos aplicável à espécie, para regulamentar a prescrição, impõe-se o reconhecimento de sua ocorrência, a fulminar a pretensão punitiva deduzida pelo impetrado.



    Ante o exposto, concedo a segurança impetrada, para cassar, com relação ao impetrante, os efeitos do acórdão condenatório prolatado pelo TCU, nos autos da Tomada de Contas Especial nº 036.602/2016-7.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente